Tribunal: TJBA
Processo: 8001551-15.2019.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001551-15.2019.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZULMIRA MENEZES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MEIRILANE SANTANA NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ADUSTINA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR BARRETO DE SOUZA, JOSE ARMANDO DEDA ARAUJO, ANDERSON BATISTA ROSARIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CADASTRO RESERVA. CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. TEMA 784 DO STF. DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDOR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DA VAGA EM RAZÃO DA DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR APROVADO E EMPOSSADO NO CARGO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. CONFIGURADA A PRETERIÇÃO. ASSEGURADO O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

A designação de servidor para o exercício de função diversa para a qual foi aprovado em concurso público além de configurar desvio de função, trata-se de comportamento da administração pública que demonstra a inequívoca necessidade de nomeação de servidor para o cargo configurando, portanto, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001551-15.2019.8.05.0189
, em que figura como apelante

ZULMIRA MENEZES DO NASCIMENTO
e apelado
MUNICÍPIO DE ADUSTINA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,